Tribunal: TJBA
Processo: 8027428-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027428-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ANTONIO MARCOS CASTRO BARREIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICATIVO UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. RECLAMAÇÃO TRATAMENTO RACISTA. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA. ABUSIVIDADE DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A relação mantida entre as partes lhes permite encerrar a parceria com amparo tão somente na oportunidade e conveniência.

2.
Ante a falha na prestação de serviço de seus motoristas, pode a empresa UBER também ser responsabilizada, logo, deve ser a ela concedido o direito de excluir do aplicativo aqueles que não se portem em conformidade com as regras estabelecidas para nortear a parceria firmada
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8027428-94.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

e apelado
ANTONIO MARCOS CASTRO BARREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça